Tribunal: TJDFT
Processo: 0738980-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Fiança. Paciente sem recursos financeiros. Dispensa. Ordem concedida.

I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pelo crime de estelionato qualificado que, na audiência de custódia, teve concedida liberdade provisória mediante fiança.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a fiança deve ser dispensada.
III. Razões de decidir
3. Não dispondo o paciente de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de dispensá-lo do pagamento, sobretudo se as demais medidas cautelares impostas são suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1150128, 07217849320188070000, Relator: Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019).